Tribunal: TJMT
Processo: 1027585-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027585-27.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), COMANDO GERAL DA POLICIA MILITRA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CORREGEDOR-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE DO 14o CR DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), COMANDANTE DA 9a CIPM DE DIAMANTINO - MT (IMPETRADO), COMANDANTE DO NÚCLEO DE POLÍCIA MILITAR DE DECIOLÂNDIA - MT (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

–

DIREITO À
INFORMAÇÃO – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE
CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
– DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO
À INFORMAÇÃO – OFENSA AO ART. 5o,
INCISO
XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
E
A
LEI N. 12.527/2011 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O
artigo 6o, §3o da Lei n
.
12.016/2009 descreve que:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Hipótese dos autos que impõe o reconhecimento da ilegitimidade do Governador do Estado como autoridade coatora,
uma
vez que não é responsável pelo ato objeto do
writ
.

3.
De acordo com o inciso XXXIII do art. 5o da Constituição Federal,
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei,
sob pena
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”
.

4
. O direito à informação é assegurado a todo cidadão e decorre também do princípio constitucional da publicidade dos atos da Administração Pública.

5
. D
eve ser concedida a segurança pleiteada para que sejam fornecidas
cópias dos processos administrativos, uma vez comprovado o
legítimo interesse d
a parte
impetrante em sua obtenção e da inexistência de cunho sigi
loso nos documentos perquiridos,
ressalvados os documentos que estejam
sob sigilo
devido à segurança da sociedade e do Estado.

6
. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia
Turma
,

Cuida-se de
m
andado de
s
egurança impetrado por
Jectan
Presley Rodrigues Barros
d
a Silva

em face de ato atribuído ao
Governador, Comandante-Geral da Polícia Militar, Corregedor-Geral da Polícia Militar, Comandante do 14o CR de Nova Mutum, Comandante da 9a CIPM de Diamantino, em substituição legal, e Comandante do Núcleo da Polícia Militar de
Deciolândia
(MT)
,
tod
o
s
autoridades do Estado de Mato Grosso,

consistente no não fornecimento de cópia ao impetrante dos processos administrativos decorrentes da Portaria 157/SINDACUS/CORREGPM/20; TA 03/9oCIPM/2021; e IPM 0004791-05.2020.8.11.0042, nos quais figura como acusado.

A parte impetrante a
duz
, em síntese,
que solicitou em 10.10.2023,
por intermédio d
e
documento interno
–
Parte S/No/JPRBS/2023
–,
cópia dos
referidos processos administrativos, não tendo recebido qualquer resposta.

Conta que, em 10.11.2023, novamente solicitou cópia dos processos administrativos
de forma pessoal e direta na Seção de Justiça e Disciplina do 14o Comando Regional de Nova Mutum
(MT)
,
sendo informado que
os PADM’S estavam
sob sigilo
e seria necessário que
a parte

i
mpetrante procurasse um
a
dvogado para conseguir acesso aos procedimentos.

Relata que
, por intermédio do aplicativo
Whatsapp
, pelo número de telefone fornecido pela 11a Vara de Justiça Militar do Estado de Mato Grosso, solicitou cópia do Processo n. 0004791-05.2020.8.11.0042,
sendo
prontamente atendido
com o envio de cópia dos
documentos em formato PDF.

Assevera que em nova tentativa apresentada em 10.11.2023,
por intermédio do pedido Parte no 008/JPRBS/2023, solicitou cópias dos processos administrativos: Portaria 157/SINDACUS/CORREGPM/20 e TA 03/9oCIPM/2021, no entanto, mais uma vez, a Administração Pública manteve-se inerte.

Diante
de tais fatos,
requer
eu a concessão

de tutela de urgência
para que seja determinado
à
s autoridades apontadas como coatoras que disponibilizem ao impetrante vista dos autos
TA.
03/9aCIPM/2021 e 157/SINDACUS/CORREGPM/20.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar com a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi deferida no Id.
195793688
, sendo determinado
às autoridades apontadas como coatoras
que
permitam o acesso do impetrante
à
Portaria 157/SINDACUS/CORREGPM/20 e ao TA 03/9oCIPM/2021, ressalvados os documentos que estejam sob sigilo devido à segurança da sociedade e do Estado.

O ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou no Id. 198137650, apresentando as informações prestadas pela autoridade coatora (Id.
198137651
), bem como pugnando pela denegação da segurança.

O Comandante-Geral da PMMT prestou informações no Id.
198688155
, se limitando a ratificar a informação de cumprimento da decisão liminar.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
203449661
,
pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Turma
,

Conforme relatado,
c
uida-se de
m
andado de
s
egurança impetrado por
Jectan
Presley Rodrigues Barros
d
a Silva

em face de ato atribuído ao
Governador
do Estado
, Comandante-Geral da Polícia Militar, Corregedor-Geral da Polícia Militar, Comandante do 14o CR de Nova Mutum, Comandante da 9a CIPM de Diamantino, em substituição legal, e Comandante do Núcleo da Polícia Militar de
Deciolândia
(MT)
,
tod
o
s
autoridades do Estado de Mato Grosso,

consistente no não fornecimento de cópia ao impetrante dos processos administrativos decorrentes da Portaria 157/SINDACUS/CORREGPM/20; TA 03/9oCIPM/2021; e IPM 0004791-05.2020.8.11.0042, nos quais figura como acusado.

Pois bem.

1.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De
início
, o presente
writ
foi impetrado contra
o

Governador
do Estado
, Comandante-Geral da Polícia Militar, Corregedor-Geral da Polícia Militar, Comandante do 14o CR de Nova Mutum, Comandante da 9a CIPM de Diamantino, em substituição legal, e Comandante do Núcleo da Polícia Militar de
Deciolândia
(MT)
,
tod
o
s
autoridades do Estado de Mato Grosso
.

No caso, verifico que o presente mandado de segurança foi impetrado contra o suposto ato
de

não fornecimento de cópia ao impetrante dos processos administrativos decorrentes da Portaria 157/SINDACUS/CORREGPM/20; TA 03/9oCIPM/2021; e IPM 0004791-
05.2020.8.11.0042
, em trâmite junto à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que a
autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, §3o da Lei n. 12.016/2009.

Logo,
não restando identificada nenhuma das hipóteses supracitadas,
não
se mostra
cabível
neste caso
a impetração do
mandamus
em face do Governador do Estado de Mato Grosso.

Diante de tais fatos e fundamentos,
reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e, por consequência, julgo extinto em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

2. DO MÉRITO.

Por meio do presente mandado de segurança, a parte impetrante almeja a concessão da segurança para que
seja

determinado
à
s autoridades apontadas como coatoras que disponibilizem ao impetrante
vista
dos autos TA.03/9aCIPM/2021 e 157/SINDACUS/CORREGPM/20.

Sabe-se que o
Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

O
artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição da República
dispõe que
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral,
sob pena
de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

De igual modo,
a Lei n. 12.527/2011
–
Lei de Acesso à Informação
– prevê que
:

“Art. 1o
Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados
pela União,
Estados
, Distrito Federal e Municípios,
com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I -
os
órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo,
Legislativo
, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

II -
as
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

[...]

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

§1o Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

§2o Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

§3o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

[
...]”
.
[sem destaque no original].

No caso, v
ê-se que o impedimento de acesso d
a parte

i
mpetrante aos procedimentos administrativos solicitados, sem dúvida, fere seu direito constitucional à informação
e também
ao devido processo legal administrativo
, com possibilidade
de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, pois a ausência de informações prejudica diretamente seu direito
ao
contraditório e
à
ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA
INJUSTIFICADA ANÁLISE PEDIDO
– INFORMAÇÕES
SOLICITADAS PELO IMPETRANTE QUE NÃO SE REVESTEM DE CARÁTER SIGILOSO –
DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E POR LEI ESPECIAL – SENTENÇA RATIFICADA.
O art. 5o, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo.
Logo, verificando-se na espécie que inexiste justificativa para não se conceder as cópias dos documentos solicitados, pois o caso não envolve informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
, aliado ao fato da extrapolação do prazo de 20 [vinte] dias previsto pela legislação especial,
patente é a violação do direito líquido e certo, por ofensa literal do dispositivo constitucional que regulamenta a matéria
”.

(N.U 0005899-19.2013.8.11.0041,
Rel. DESA.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06
.
11
.
2018,
Publicado
no DJE 30
.
1
.
2019)
.
[sem destaque no original].

Com efeito,
a concessão da segurança é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e com base no art. 1o, da Lei n. 12.016/2009
:

3.1.
RECONHEÇO
de ofício a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e, por consequência, julgo extinto o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

3.2.
CONCEDO A SEGURANÇA
para, ratificando a medida liminar deferida nos autos,
determinar
as autoridades apontadas como coatoras
que
permitam o acesso do impetrante
a
Portaria 157/SINDACUS/CORREGPM/20 e ao TA 03/9oCIPM/2021, ressalvados os documentos que estejam
sob sigilo
devido à segurança da sociedade e do Estado.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024